Tribunal: TJDFT
Processo: 0726319-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO VERIFICADO. EMPRÉSTIMO REALIZADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – RMC. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 52 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CLAREZA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo réu, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado cumulado com inexistência de débito e restituição em dobro, para declarar nulo o contrato de emissão de cartão de crédito e condenar a restituir em dobro os valores descontados indevidamente da folha de pagamento da autora. 1.1. Nesta sede, o apelante pede a reforma da sentença. Preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença em razão de ter sido prolatada de forma extra petita. No mérito, narra que o negócio jurídico entabulado entre as partes é válido, bem como a origem do débito. Aduz que a autora utilizou o cartão de crédito contratado para saques e compras pessoais. Afirma que a requerente tinha pleno conhecimento dos termos contratuais. Por fim, alega que a parte contratou com a apelante, utilizou o cartão de crédito, não havendo, assim, que se falar em devolução em dobro de qualquer quantia.
2. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Da alegação de sentença extra petita. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (art. 141 do CPC). 3.1. Sendo assim, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do CPC). 3.2. A sentença extra petita ocorre quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada na inicial ou ainda quando o juiz defere a prestação pedido com base em fundamento não invocado. 3.3. No caso dos autos, o magistrado não incorreu em julgamento extra petita. Isso porque a condenação do réu à restituição em dobro dos valores pagos está adstrita aos pedidos formulados na exordial.
4. Do mérito. Da nulidade do contrato. A exibição das cláusulas contratuais e a forma de execução dos contratos se insere no dever de informação em decorrência da relação jurídica mantida entre as partes. 4.1. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), estabeleceu a responsabilidade objetiva para o fornecedor de serviços, em decorrência do dever de segurança, de informação, de transparência e de boa-fé objetiva (artigo 4o do CDC). Trata-se de princípios que estão intrinsecamente vinculados ao princípio do in dubio pro consumidor que permeia a vulnerabilidade dos consumidores diante de fornecedores. 4.2. O contrato, objeto dos autos, não externaliza, de forma clara e transparente, as principais características do produto; não distingue o serviço de saque de outras modalidades menos dispendiosas de crédito; além de faltar com objetividade quanto à necessidade de complementar os consignados em folha para efetivamente quitar o débito e evitar a incidência cumulada de encargos. 4.3. Inexiste detalhamento de prazos, valores de parcelas ou de outras especificidades capazes de evitar que um consumidor comum, imbuído do desejo de obter crédito consignado ordinariamente oferecido, assinta, por erro ou desinformação, com contratação abertamente desvantajosa (dados os fins perseguidos) de crédito mediante saque com lançamento em fatura de cartão e depósito em conta corrente. É o que se observa, principalmente das cláusulas 6.1 a 7.10 do Termo de Adesão (ID 37001191, pg. 1 e 2).
5. Precedente: “(...) 2. O Princípio da Informação outorga à Instituição Financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. 3. É possível a declaração de abusividade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado quando não for respeitado o Dever de Informação ao consumidor, sendo este induzido a erro. (...)” (07071218420198070007, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 6/10/2020).
6. Da repetição em dobro. De acordo com o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, terá direito à repetição do indébito em dobro o consumidor cobrado em quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável. 6.1. Nesse sentido tem julgado esta Corte: “6. Pontue-se que, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 7. A Corte Especial do c. STJ assentou que ‘A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva’ ( EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”. (07074641320208070018, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 01/11/2021). 6.2. No caso, reconhecida a ilegalidade da cobrança de cartão de crédito consignado (RMC) e, não demonstrado pelo banco réu engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, descontando-se o valor recebido pela autora. 6.3. Aliás, "O engano não justificável não afasta a sanção específica. Significa, a princípio, que as cobranças culposas também ensejam a devolução em dobro do valor cobrado. Portanto, tanto as cobranças culposas como, por óbvio, as dolosas (com má-fé) atraem a sanção civil". (Código de Defesa do Consumidor, Leonardo Roscoe Bessa, Forense, 2021, p. 273).
7. Apelação improvida.